Tribunal: TJES
Processo: 0001918-31.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001918-31.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANDO FERREIRA BATISTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001918-31.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EVANDO FERREIRA BATISTA, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

Advogado do(a) APELADO: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença por meio da qual os réus Evando Ferreira Batista e Johny Kestley Valentim Guerra foram absolvidos da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento na inexistência de prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o relato de agentes penitenciários sobre movimentação entre celas mediante o uso de "tereza" e a apreensão de entorpecentes em cela superlotada, revela-se suficiente e seguro para demonstrar a autoria delitiva dos apelados e reformar a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da testemunha ocular, inspetor penitenciário, aponta a visualização de mecanismo de transferência entre celas à distância, mas admite a impossibilidade de identificar qual interno operava o objeto ou o conteúdo do material transportado.

A apreensão de três buchas de maconha ocorreu no chão de uma cela com outros internos, sem que houvesse demonstração da posse direta ou a individualização da conduta atribuída especificamente aos réus.

O depoimento de outro agente público confirma que a maior parte da droga foi localizada em posse de terceiro interno, em cela distinta da ocupada pelos apelados.

O conjunto probatório frágil e a ausência de nexo direto entre a movimentação suspeita e a efetiva posse da droga pelos acusados impedem a prolação de decreto condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e estreme de dúvidas quanto à autoria delitiva.

O relato de agentes públicos possui especial valor probatório, mas não supre a necessidade de individualização da conduta quando a visualização dos fatos ocorre à distância e sem identificação precisa do autor.

A localização de entorpecentes em área comum de cela prisional, sem prova de posse direta ou nexo causal individualizado, impõe a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001918-31.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EVANDO FERREIRA BATISTA, JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA

Advogado do(a) APELADO: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18026287), por meio da qual os acusados EVANDO FERREIRA BATISTA e JOHNY KESTLEY VALENTIM GUERRA foram absolvidos da imputação do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo

(ID 18026289), sustentando que o juízo de origem desconsiderou o conjunto probatório produzido nos autos, o qual demonstraria, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito imputado aos apelados. Aduz que a palavra dos agentes públicos, em contexto de crime intramuros, possui especial relevância, encontrando-se corroborada pelos demais elementos de prova e pela quantidade de droga apreendida, além de destacar antecedentes e reincidência dos acusados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar os réus.

Com relação a tal recurso, os Apelados apresentaram contrarrazões (IDs 18026294 e 18026295), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID 18554460, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
im
provimento
do recurso ministerial.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

A denúncia foi originalmente apresentada em 05/9/2024 (ID 18025948).

Segundo a exordial acusatória, no dia 26/8/2024, por volta de 16 horas, na Rodovia Br 101 – Sul. Km 313, na Fazenda Santa Fé, no Bairro Xury, na UNIDADE PRISIONAL PEVV VI, no Município de Vila Velha/ES, os réus Evandro Ferreira Batista e Johny Kestley Valentim Guerra, consciente e voluntariamente, traziam consigo
03 (três) buchas da droga MACONHA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso, cometeram a infração nas dependências do estabelecimento prisional PEVV IV.

Consta dos autos que o agente Moreira, que estava no “posto Muralha 4”, visualizou uma movimentação entre as celas C202 e A202 por meio de uma corda chamada “TEREZA”.

Ao presenciar a ação, o agente imediatamente solicitou apoio dos outros membros da equipe para realizar a revista nas celas, em momentos simultâneos.

De acordo com a peça de ingresso, os agentes chegaram na cela C202 e avistaram os réus dispensando objetos dentro do vaso sanitário,
logrando êxito em
apreender 3 (três) buchas da droga
conhecida como
maconha
.

Nesse ínterim, os agentes André e Gésio seguiram para a cela A202 e identificaram que o indivíduo Natalino Batista Daniel estava em posse de 48 (quarenta e oito) buchas de maconha. Além disso, os policiais penais presenciaram o indivíduo Giovane Isidorio Fernandes Wan Der Maas Soares engolindo um objeto não identificado.

À vista do exposto, os réus foram denunciados pela prática do crime de tráficos de drogas, com a incidência da majorante constante do artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Após a resposta à acusação (ID 18025962), o órgão ministerial promoveu aditamento à denúncia, alterando as circunstâncias em que teria ocorrido a dinâmica delitiva. Confira-se a transcrição:

“
Consta dos autos do inquérito policial que serviu de base à Denúncia e ao presente Aditamento que, no dia 26 de agosto de 2024, por volta das 16h, na Rodovia BR 101 – Sul, Km 313, na Fazenda Santa Fé, no bairro Xury, na Unidade Prisional PEVV VI, no município de Vila Velha/ES,
os ora denunciados, acima qualificados, consciente e voluntariamente, transportaram, da cela C-202 para a cela A-202, 48 (quarenta e oito) “buchas de maconha”, utilizando-se de corda artesanal vulgarmente conhecida como “Tereza”, e, ainda, tinham consigo, na própria cela, 03 (três) “buchas de maconha”, também para fins de tráfico
.

Narram os autos que, no dia, horário e local acima especificados, o agente Moreira, que estava no “posto muralha 4”, visualizou uma transação entre as celas C-202 e A-202, por meio de uma corda, chamada “tereza”, flagrando o momento em que a corda foi arremessada com duas sacolas na ponta para a cela em que estavam, entre outros presos, as pessoas de Natalino e Giovane. Consta que, na cela C-202, de onde a corda foi arremessada, os denunciados EVANDO e JOHNY estavam próximos à grade, mas, com a chegada dos Agentes, correram para o fundo da cela, onde fica o vaso sanitário, jogaram os ilícitos dentro do vaso e deram descarga, sendo recuperadas 03 (três) “buchas de maconha”. Infere-se que, uma das sacolas arremessadas foi encontrada ao lado do pé de Natalino e a outra, na mão de Geovane, que já estava engolindo parte dos entorpecentes. Consta que as duas sacolas, juntas, correspondem à 48 “buchas de maconha”. Consta, por fim, que, segundo o Agente Moreira, JOHNY é conhecido como traficante dentro do presídio. Ante o exposto, os denunciados e os indivíduos foram detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o juízo de origem, embora tenha reconhecido a materialidade delitiva a partir dos autos de apreensão e do laudo químico, concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria, destacando que a acusação se amparou, essencialmente, no relato do agente Haonny Moreira, o qual afirmou ter visualizado, à distância, movimentação de objeto entre celas por meio de “Tereza”,
mas não conseguiu identificar qual interno manuseava a corda nem o conteúdo do volume transportado,
inexistindo, assim, individualização da conduta.

Ressaltou, ainda, que
o inspetor Gésio não presenciou a suposta transação e que as três porções encontradas estavam apenas próximas aos acusados, em cela superlotada, sem apreensão em posse direta,
além de haver indicação de que a maior parte da droga foi localizada com outro interno. Considerou, também, as negativas coerentes dos réus e das testemunhas de defesa, bem como contradições e fragilidades no conjunto probatório, entendendo que o acervo produzido não superou o estado de dúvida razoável, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por outro lado, em sede recursal, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar os réus.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Auto de Apreensão (ID 18025946, p. 25); no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18025946, p. 27) e no Laudo Pericial (ID
18025983
)

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

Neste ponto, ressalta-se que o depoimento das testemunhas inquiridas em juízo não constituiu acervo probatório suficiente para confirmar, de forma inequívoca, a autoria do delito por parte dos réus.

Com efeito, a testemunha ocular, o inspetor penitenciário Haonny Moreira, disse em juízo que visualizou a espécie de “varal” entre as celas, mas afirmou
não ser capaz de identificar qual dos internos operava o mecanismo
. Também indicou não ter conseguido visualizar o conteúdo do material.

Por sua vez, o agente penitenciário Gésio Guindanha da Silva negou ter visualizado a “Tereza” em uso. Destacou, ainda, que
não foi possível recuperar o material que foi descartado pelos réus pelo vaso sanitário
, esclarecendo que as três buchas de maconha apreendidas na cela dos réus foram encontradas próximas a eles, no chão do banheiro.

Na qualidade de testemunha de defesa, o policial André Costa da Silva, que participou da ocorrência, esclareceu que a droga foi apreendida já na posse do interno Natalino.

Destarte, embora se reconheça que o depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, detém especial valor probatório, por se tratar de servidores no exercício regular de função pública e, em regra, desprovidos de interesse pessoal no desfecho da causa (STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025), na hipótese em exame, os testemunhos colhidos não lograram individualizar, de modo seguro, a conduta atribuída aos réus, tampouco demonstraram nexo direto entre a movimentação suspeita e a efetiva posse ou transporte da substância entorpecente, havendo lacunas relevantes quanto à dinâmica dos fatos que geram dúvida a respeito da autoria.

Destaca-se, ainda, o depoimento das testemunhas de defesa, Manoel Souza Pinto e Vagner de Paula,
que ocupavam a mesma cela dos réus
, e declararam não ter visto a “Tereza”, muito menos a apreensão de drogas no interior da cela.

O conjunto probatório produzido, portanto, não permite uma conclusão segura a respeito da propriedade dos entorpecentes e da efetiva participação dos acusados na alegada movimentação ilícita entre as celas.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, compartilha do mesmo entendimento. Confira-se:

“
Do simples exame do conjunto probatório, denota-se que o pleito condenatório não encontra respaldo nos autos, já que das circunstâncias da apreensão não é possível individualizar a conduta dos detentos, de modo a imputar a autoria aos apelados. Com efeito, embora haja relato de visualização de movimentação entre celas por meio de instrumento artesanal (“Tereza”), verifica-se que nenhum dos agentes foi capaz de identificar, de forma objetiva e segura, qual dos internos teria efetivamente praticado a conduta imputada. As declarações prestadas pelos inspetores penitenciários são firmes ao reconhecer a impossibilidade de individualização das ações. Ademais, a própria dinâmica da apreensão reforça a ausência de elementos seguros de autoria, na medida em que as substâncias foram localizadas no interior da cela, sem que se pudesse atribuir, de forma inequívoca, a posse direta a qualquer dos apelados. No que concerne às testemunhas ouvidas em Juízo, os internos celas apresentaram versões que, embora não vinculantes, convergem no sentido da inexistência de elementos aptos a demonstrar, de forma cabal, a prática da traficância pelos recorridos. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que as circunstâncias fáticas descritas nos autos não permitem a indispensável individualização das condutas, requisito essencial à prolação de decreto condenatório. Diante do panorama delineado, considerando o contexto e as circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, forçoso concluir pela insuficiência de elementos probatórios quanto às autorias delitivas do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-se a manutenção da sentença.

Dessa forma, não se vislumbra motivo hábil a justificar a reforma da sentença absolutória.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)